Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737617-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ALBERTO JOSE DE LIMA, FENIX MINERACAO EIRELI, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Ré/Apelante (G44 BRASIL S.A. e Outros), requerem nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, além das pessoas jurídicas, consta também uma duas pessoas físicas requerendo a gratuidade, de modo que cabe a ambas interessadas comprovarem que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas físicas e jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Quanto as pessoas jurídicas, inclusive, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça no recurso de apelação, determino a intimação dos Apelantes (pessoas físicas e jurídicas) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre documentalmente o atual estado de suas situações financeiras que efetivamente justifique a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do beneplácito. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora